Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-52.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000174-52.2022.8.05.0173 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: ENELIO SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Valor de alçada. Art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Inadmissibilidade da apelação. Tema 408 do STF e Tema 395 do STJ. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível manejada em execução fiscal, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal em razão do valor da causa ser inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação em execução fiscal cujo valor, na data da propositura da ação, é inferior ao limite de alçada correspondente a 50 ORTN, conforme critério de conversão e atualização definido pelo Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece limitação objetiva ao cabimento de apelação em execuções fiscais de pequeno valor, admitindo apenas embargos infringentes e de declaração. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento do Tema 408 da Repercussão Geral. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395 dos recursos repetitivos, fixou o valor de referência correspondente a 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E, a ser considerado na data da propositura da execução. 6. No caso concreto, o valor da execução fiscal, ajuizada em janeiro de 2022, era de R$344,01, inferior ao limite de alçada então vigente, fixado em R$1.197,31, o que torna manifestamente incabível o recurso de apelação. 7. A inadmissibilidade do recurso impede a análise de qualquer matéria de mérito, sendo irrelevantes, para este julgamento, os argumentos relativos à movimentação útil do processo ou à natureza propter rem do IPTU. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor, na data da propositura, seja inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980, conforme critério de atualização fixado no Tema 395 do STJ, sendo inviável o exame do mérito da controvérsia." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408 da Repercussão Geral; STJ, Tema 395 dos Recursos Repetitivos; TJBA, Apelação nº 8000565-27.2017.8.05.0223. Visto, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO n. 8000174-52.2022.8.05.0173, figurando como agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ e, como agravado, ENELIO SOUZA OLIVEIRA. ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora